Tribunal: TJSP
Processo: 7000312-65.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Pedido de reforma da decisão que reconheceu a falta grave – Desclassificação para falta média que se impõe – Mera conduta inconveniente – Exegese do artigo 45, inciso I, do Regimento Interno das Unidades Prisionais – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730164
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 7000312-65.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente
Prudente, em que é agravante WELLINGTON FREITAS, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA
ALVES BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000312-65.2020.8.26.0482 - Voto no 23.206
2
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000312-65.2020.8.26.0482 - Voto no 23.206
3
15a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução Penal no 7000312-65.2020 Presidente Prudente
Agravante: Wellington Freitas
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 23.206
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Pedido de reforma da
decisão que reconheceu a falta grave Desclassificação para
falta média que se impõe Mera conduta inconveniente
Exegese do artigo 45, inciso I, do Regimento Interno das
Unidades Prisionais Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo em execução interposto
por WELLINGTON FREITAS, contra a r. decisão de fls. 55/55v que,
nos autos da Execução no 948.290, reconheceu a falta disciplinar
de natureza grave cometida pelo reeducando em 23 de fevereiro de
2017, decretando a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos.
A defesa pretende, com o presente recurso
(fls. 62/67), que o agravante seja absolvido da prática de falta
disciplinar de natureza grave ante a ausência de provas de autoria
ou pela atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requer a
desclassificação para falta média, argumentando no sentido da
ausência de razoabilidade e proporcionalidade da decisão. Requer,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000312-65.2020.8.26.0482 - Voto no 23.206
4
por fim, o afastamento da perda dos dias remidos ou que seja
determinada a perda mínima dos dias remidos, bem como o
afastamento da interrupção do prazo para benefícios.
Regularmente
processado
o
recurso
interposto, com o oferecimento da contraminuta de fls. 69/73 e
mantida a decisão pelo Juízo a quo (fl. 74), vieram os autos a esta
Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado
pelo não provimento do recurso (fls. 81/82).
É o relatório.
O recurso interposto merece parcial provimento. Segundo apurado em procedimento
disciplinar P.D.A no 031/2017, oriundo da Penitenciária de Marabá
Paulista, no dia 23 de fevereiro de 2017, o recorrente solicitou
atendimento no setor ambulatorial da referida penitenciária, sendo
que um funcionário alegou a necessidade de agendamento,
devendo aguardar. Todavia, o agravante teria proferido ameaças ao
agente penitenciário, tais quais: “o senhor está negligenciando meu
atendimento e o senhor é responsável caso aconteça alguma coisa
com a minha saúde”.
Devidamente cientificado da acusação, o
agravante alegou que não possui problemas de saúde, mas que no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000312-65.2020.8.26.0482 - Voto no 23.206
5
dia estava passando mal, com furúnculos na virilha. Alega que em
nenhum momento desrespeitou os agentes penitenciários (fl. 28).
O agente penitenciário Claudeir Miguel da
Silva, asseverara que, na data dos fatos, o agravante estava
exaltado e o acusou de estar “negligenciando sua saúde”, e seguiu
seu depoimento afirmando que o agravante teria dito a ele que
seria “responsabilizado caso ocorresse algo”.
O também agente penitenciário Gilvano
Batista de Oliveira confirmou o depoimento de seu colega (fl. 34).
Em que pese o posicionamento do MM. Juiz
a quo, uma análise acurada do conjunto probatório carreado ao
procedimento ora em questão não permitiu vislumbrar, de forma
segura e contundente, a prática de falta disciplinar de natureza
grave cometida pelo agravante.
Com efeito, não restou demonstrado, por
nenhum meio de prova, que o reeducando tenha efetivamente
ameaçado ou desacatado servidores do estabelecimento prisional.
Assim, tem-se que o contexto fático melhor
se adequa à hipótese de falta disciplinar de natureza média, a teor
do artigo 45, inciso I, do Regimento Interno das Unidades
Prisionais, que assim dispõe:
“Artigo 45 - Consideram-se faltas disciplinares de
natureza média:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000312-65.2020.8.26.0482 - Voto no 23.206
6
I- atuar de maneira inconveniente, faltando com os
deveres de urbanidade frente às autoridades, aos
funcionários e aos presos.
Corroborando tal entendimento, assim já se
manifestou esta Egrégia Corte:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO - Desclassificação de
falta
disciplinar
-
Empurrões
trocados
entre
sentenciados
Procedimento
administrativo
disciplinar que concluiu pela prática de falta de
natureza grave -Desclassificação pelo Juízo das
Execuções
para
falta
de
natureza
média
-
Possibilidade - Circunstâncias do caso concreto que
justificam a manutenção da classificação da falta
como média - Conduta da sentenciada que se
enquadra na infração prevista no art. 45, inciso I do
Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos
Prisionais do Estado de São Paulo - Decisão
mantida
-Recurso
improvido”
(Agravo
no
0176159-41.2013.8.26.0000,
rel.
Des.
Newton
Neves, 16a C. de Direito Criminal, j. 26.11.2013).
Assim, considerando as circunstâncias do
caso concreto, o reconhecimento da falta disciplinar de natureza
média, consistente em atuar de maneira inconveniente, faltando
com os deveres de urbanidade frente às autoridades, mostra-se
perfeitamente adequado ao caso em tela, sendo imperiosa a
desclassificação da conduta do reeducando.
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao
agravo para desclassificar a conduta imputada ao agravante para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000312-65.2020.8.26.0482 - Voto no 23.206
7
falta disciplinar de natureza média, prevista no artigo 45, inciso I, do
Regimento Interno das Unidades Prisionais, determinando-se a
exclusão da anotação de falta grave do prontuário do sentenciado,
cassando-se todos os efeitos decorrentes da r. decisão ora
reformada.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator